Tribunal: TJDFT
Processo: 0006426-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/2006. CRIME PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E CENTRO COMUNITÁRIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE.
1. Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, incisos III e IV, da Lei de Drogas, se comprovado nos autos que a mercancia ilícita foi realizada nas imediações de estabelecimento de ensino e centro comunitário. In casu, os elementos probatórios produzidos, sobretudo a fala do próprio Apelante, indicam a traficância nas proximidades do estabelecimento de ensino e centro comunitário. Há que se ressaltar, ainda, que adolescente apreendido, após aquisição da droga do apelante, estava de mochila e usando uniforme escolar.
2. Apelo conhecido e desprovido.